Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740721-46.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENILDO LIMA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Renildo Lima de Souza contra a sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente) e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), nos autos da ação penal no 0740721-46.2021.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 4685281). Tendo em vista a apresentação de razões recursais pela Defesa (ID 447203535) e das contrarrazões do Ministério Público (ID 48049033), encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator